Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702794-53.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. L. BIASON COMERCIO ATACADISTA DE COUROS - ME, JONATHAN LUIS BIASON APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intimem-se os apelantes, J. L. Biason Comércio Atacadista de Couros – ME e Jonathan Luís Biason, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 23356821, sob pena de deserção. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO